Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-76.2024.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010267-76.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN CESAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 101.834.481-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSA JOVIO - CPF: 415.478.531-15 (VÍTIMA), HAROLDO ALVES RIBEIRO - CPF: 442.344.571-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTES.
RELAÇÃO DOMÉSTICA.
VÍTIMAS IDOSAS
.

REGRA DO
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou o apelante
pela prática de crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP),
cometido em face de duas vítimas
, com aplicação das agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, e reconhecimento de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006
).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) insuficiência probatória para a condenação;

(
ii
)
subsistência
d
as agravantes do art. 61, II, "f" e "h", do CP, considerando o contexto de violência doméstica e a condição etária das vítimas;

(
iii
)
se a conduta configura
crime único;

(
iv
) saber se houve erro na dosimetria da pena, notadamente quanto ao aumento na segunda fase superior à fração de 1/6.

III. Razões de decidir

3.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo (STJ,
AREsp
n. 2.554.624/SE, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

4.
A palavra d
e uma d
a
s
vítima
s
ouvida em juízo, corroborada por elementos objetivos como a confissão parcial do réu, a apreensão da arma
branca (facão) utilizada
na intimidação
e as representações criminais, constitu
em
prova
s
suficiente
s
para embasar a condenação, conferindo verossimilhança aos relatos prestados na fase inquisitiva e afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. A
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem porquanto representa um fator de recrudescimento da pena fundamentado na maior reprovabilidade da conduta em relações domésticas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.463.776/SP, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025).

6. A
circunstância legal prevista no art. 61, II, “h”, do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante
(
criança, idoso, enfermo ou gestante
)
, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu (
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.095.884/PR, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023).

7. O apelante
intimidou as vítimas
de forma
direta e individualizada
, com gestualidade concreta envolvendo
um
facão,
cuja conduta
revela pluralidade de desígnios (ameaças autônomas, ainda que praticadas no mesmo cenário espaço-temporal),
a
atrai
r
a regra do concurso formal impróprio, com a cumulatividade de penas (CP, art. 70, parágrafo único,
in fine
).

8. A
aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que não foi identificada nos autos, uma vez que o aumento em 1/2 na segunda fase se deu, tão somente, pela existência da agravante reconhecida contra o réu, sem nenhuma outra justificativa (STJ,
AgRg
no HC n. 982.383/DF, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025).

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para: (i) excluir a pena pecuniária; (
ii
) readequar
a pena intermediária
,
pela
incidência das
agravante
s do
art. 61, II, "f" e "h", do CP
,
à fração de 1/6;
(
iii
) ajustar, de ofício, a
dosimetria à regra d
o concurso formal impróprio

(CP, art. 70, parágrafo único,
in fine
)
; e (
iv
) redimensionar a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010267-76.2024.8.11.0006

APELANTE: JEAN CESAR DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação

interposta por
JEAN CESAR DA SILVA OLIVEIRA
contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
C
áceres
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1010267-76.2024.8.11.0006
,
o

condenou

por

ameaça
(art.
147,
caput
, do CP
),
agravada
pelas circunstâncias de
ter
praticado
o crime
prevalecendo-se de relações domésticas e
contra maior
es
de 60 anos

(art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do CP)
, em contexto de violência doméstica (implicações da Lei n. 11.340/2006)
, à
s
pena
s
de

2 meses e 10 dias de detenção (
vítima Haroldo) e 2 meses e 10
dias
de detenção (
vítima Rosa)
, em regime aberto
.

O
a
pelante, assistido pelo órgão da Defenso
ria Pública,

argumenta
que
:

1)

as provas seriam insuficientes para a condenação
;
2)
as circunstâncias agravantes
de o crime ter sido praticado
prevalecendo-se de relações domésticas e contra maiores de 60 anos (art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do CP)

são
insubsistentes
;
3)
haveria crime único, e não formal;
4)

a dosimetria da pena estaria
desproporcional
porque, na segunda fase,
as penas intermediárias foram elevadas
em patamar superior

à
fração paradigma de
1/6
.

Requer o provimento para
absolvê-lo
.

Subsidiariamente, sejam
decotadas as circunstâncias agravantes,
reconhecido crime único e redimens
ionada a pena
(id.
303473947
).

Em contrarrazões, a
2
ª Promotoria de Justiça Criminal de C
áceres
pugna pelo desprovimento (id.
303473947
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

desprovimento
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(
id
.

314353889
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

réu foi denunciado
“
como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006 (vítima Rosa
Jovio
)
”
,

com base n
o
seguinte contexto acusatório:

“
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua
Mangaval
, nº 22, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jean Cesar da Silva Oliveira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave à Rosa
Jovio
, sua avó, bem como Haroldo Alves Ribeiro, convivente de sua avó, dizendo-lhes, em posse de uma faca, que os mataria, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal, sendo ambas as vítimas pessoas idosas, com idade superior a 60 (sessenta) anos (ID. 167671046 e ID. 167671059 - Pág. 13).
”
(id.
303473874
)

A denúncia foi recebida (id.
303473876
)
.

Citado, o réu apresentou resposta
à acusação
(id.

303473884
).

Encerrada instrução criminal, o
juízo
singular julgou procedente a denúncia (sentença - id.

303473936
)
nos termos já relatados.

Irresignado
,
o réu interpôs
a
apelação postulando
, inicialmente,

p
or sua
absolvição
, argumenta
ndo

que
, além de
as declarações das vítimas apresentaram
divergências, não houve confirmação em juízo da versão acusatória por parte da avó do réu
,

e a prova judicializada não permite sustentar o decreto condenatório, em observância ao art. 155 do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
(id.
303473941
).

Todavia
, sem razão.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo
(STJ,
AREsp
n. 2.554.624/SE,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
).

N
a hipótese
, a Polícia Militar foi acionada

via
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública para atender
a
uma
ocorrência de violência doméstica.

Segund
o a narrativa
do
s

P
olicia
is

Militares
Elton Carlos Ferreira
Dias Zanetti
e Robson da Silva

ao chegarem
n
o endereço
constante da denúncia
, a guarnição avistou o
réu
em posse de uma arma branca (facão),
que
, ao notar a aproximação da viatura, arremessou o objeto ao solo,
enquanto
a vítima Rosa, avó do réu, encontrava-se abalada emocionalmente.

Aos policiais, a vítima
Rosa
relatou que o
réu
, seu neto, chegou à
sua
residência em atitude agressiva, portando um facão, ocasião em que tentou agredi-la, derrubando-a de sua cadeira de rodas e ameaçando-a com o objeto
, afirmando
, durante todo o tempo, que mataria
o Sr.
Haroldo, o qual precisou sair correndo da casa para não ser atingido
(id.
303473482
e id.
303473481
).

O réu foi
preso em flagrante

(id.
303473479
)
tendo havido a apreensão de uma arma branca, tipo facão
(id.
303473484
).

Na delegacia, a
vítima Rosa declarou
ter
cri
ado

o réu
JEAN CESAR
,
seu neto
,
desde criança, mas que ele,
além de
usuário de drogas e envolvido com facção criminosa
,
passou a morar sozinho
.

Relatou que, na tarde anterior
aos fatos
, o acusado foi até sua residência
e
pediu para dormir
, em
aparente
efeito de álcool ou entorpecentes. Por volta das 17h30min, ao acordar,
ele
iniciou discussão com seu convivente
(Sr.
Haroldo
),
foi até a área, pegou um facão e passou a desafiá-lo
.

A
o tentar intervir, também foi ameaçada
, tendo o réu verbalizado
: “
a senhora também não
é
brava, vem aqui para cima
, eu vou mostrar para a senhora, sua desgraça, vai tomar no
cú
, vagabunda, biscate
”.
Ato seguinte, apenas
se sentou no
sofá, ocasião em que o réu se aproximou e prosseguiu com as ofensas, até que os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão
.

Registrou, por fim, n
ão
terem sofrido
agressão física

(id.
303473488
)
, tendo re
present
ado
criminalmente
(id.
303473489
) e
requer
ido
medidas protetivas
(
autos n.
1010016-58.2024.8.11.0006
).

Na delegacia, a
vítima Haroldo
retratou o episódio
, informando
que
, por volta das 18h, enquanto consertava uma torneira na cozinha de sua residência, onde também estava sua convivente Rosa, cadeirante, o
réu

JEAN CESAR
acordou e passou a perturbar
,
exigindo o celular da avó.

Em seguida, tomou o aparelho, arremessou-o ao chão e passou a xingá-la com ofensas, estendendo os insultos também ao declarante. Relatou que, munido de um facão, o acusado batia na pia da cozinha e proferia ameaças de morte contra ambos, chegando a apontar a ponta da arma branca em direção ao peito de Rosa.

Diante da situação, afirmou que não teve alternativa senão sair correndo para pedir ajuda à irmã de Rosa, que reside próximo ao local, enquanto vizinhos acionavam a Polícia Militar.
Registrou
não
terem sidos
fisicamente agredidos
(id.
303473485
)
e, em continuidade, ofertou

represent
ação criminal em desfavor d
o réu (id.
303473486
).

À autoridade policial, o réu admitiu que
esteve na casa de sua avó, Rosa, apenas para buscar algumas peças de roupa, ocasião em que ela passou a xingá-lo, dando início a uma discussão
, r
elat
ando
q
ue, nesse contexto,
“
pegou um facão e
bateu na parede
”
,
mas não e
ncostou em ninguém
(id.
303473492
).

Em juízo
, apenas a vítima Haroldo
foi ouvida
, sendo decretada a revelia do réu
(id.
303473927
).

Na
ocasião
,
a vítima
retro
citada,
confirmou

o
seu
depoimento prestado na
delegacia
e reiterou a
sensação
intimi
datória
, ressaltando
já ter se separado da
avó do réu
(
relatório de mídias - id.
303473931
).

Nesse quadro,
embora
os policiais militares e a vítima Rosa não foram ouvidos em juízo, a palavra da vítima Haroldo, prestada em sede judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere credibilidade e verossimilhança aos relatos anteriormente colhidos na fase inquisitiva, tanto dos agentes estatais quanto da própria
vítima
Rosa.

Com efeito
,
a narrativa de Haroldo foi firme e coerente ao confirmar em juízo o caráter intimidatório das condutas, reiterando o temor causado pelo réu.

Some-se a isso o fato de o próprio acusado, em sede policial, ter admitido que pegou um facão e bateu contra a parede.

Tal circunstância, ainda que negue intenção de agressão física, traduz inequívoca postura intimidadora, em sintonia com a percepção das vítimas de que se tratava de uma ameaça concreta.

Noutra ótica
,
a apreensão do facão utilizado
na ação
, aliada às representações criminais formalizadas pelas vítimas, reforça a idoneidade intimidativa da
conduta
.
Esses elementos
,
considerados
em conjunto, afastam a alegação de ausência probatória e revelam a suficiência de elementos para a condenação, não havendo falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, ainda que o réu estivesse
em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, essa condição
não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do CP, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos
(TJMT,
N.U 1001703-82.2022.8.11.0005,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025
).

Assim
,
não se sustenta a alegação de fragilidade probatória
, vez que
a
s declarações firmes e coerentes da
s
vítima
s
,
de especial relevância, estão
corroboradas por elementos materiais,
o que
revelam temor real e justificável
(TJMT,
N.U 1001268-23.2021.8.11.0077,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 5/9/2025
).

Portanto,
mantenho
a condenação.

S
ubsidi
a
ri
amente
, a defesa pleiteia
o
decote das
agravantes
de ter
o réu
praticado o crime prevalecendo-se de relações domésticas e contra maiores de 60 anos (art. 61, II, alíneas “f” e “h”, do CP)
, o reconhecimento de crime único e a readequação da pena intermediária.

Quanto às
circunstâncias
agravantes,
a i. Defensoria Pública alega
que “
a adoção do rito processual da Lei n.º 11.340/2006 automaticamente pressupõe que
o delito, foi cometido com prevalência de relações

domésticas, sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um prejuízo
”.

Todavia,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
“
f
”
, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta
bis in idem
porquanto
representa um fator de recrudescimento da pena fundamentado na maior reprovabilidade da conduta em relações domésticas
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.463.776/SP,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025
).

Em relação à agravante rema
nescente
, sustenta que
“
a simples idade superior a 60 anos das vítimas Haroldo Alves Ribeiro e Rosa
Jovio
, por si só, não justifica automaticamente a aplicação da agravante
”
, pois é
necessário demonstrar que essa condição etária
tenha
influenci
ado
diretamente

a prática do crime
.

Contudo,
segundo o posicionamento do
STJ,
a circunstância legal prevista no art. 61, II,
“
h
”
, do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu
(
AgRg
no REsp n. 2.095.884/PR,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023
).

Por sua vez,
a defesa sustenta a ocorrência de
crime único,
sob o argumento de que apenas
o Sr. Haroldo teria sido efetivamente ameaçado, inexistindo prova de que a Sra. Rosa tenha sofrido ameaça concreta
.

No ponto, r
essalvo, por oportuno, que embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido o concurso formal, não observou a regra do art. 70 do CP: (i)
seja
para o concurso formal próprio,
aplicar a pena mais grave
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso,
de 1/6 até 1/2; (
ii
)
seja
para o concurso formal impróprio, aplicar cumulativamente as penas.

Retomando o julgamento
,
não prospera a tese de crime único.

Como já destacado, tanto
o Sr.
Haroldo quanto
a Sra.
Rosa foram alvo
s
de intimidação direta e individualizada, em sequência fática contínua
.

O

apelante
desferiu ameaças dirigidas a
o Sr.
Haroldo e, também, contra
a Sra.
Rosa
,
inclusive com gestualidade concreta envolvendo o facão
,
circunstâncias confirmadas pelo depoimento judicial d
o Sr.
Haroldo, pelas declarações
dos
colhidas na fase inquisitiva, pela apreensão do facão e pelas representações criminais de ambas as vítimas.

Nessa moldura fática,
as condutas revelam pluralidade de desígnios (ameaças autônomas, ainda que praticadas no mesmo cenário espaço-temporal), o que atrai a regra do concurso formal impróprio, com
a
cumulatividade de penas
(CP, art. 70, parágrafo único
,
in fine
)
.

Com efeito
,

p
elo fato

de
não agravar a situação do réu
,
promovo
, de ofício
,
a
adequação

da pena
ao texto
legal
, especificamente

à regra do concurso formal impróprio
,

cuja providência será realizada

como último a
to deste julgamento
.

Em relação
à dosimetria,
a defesa alega a desproporcionalidade da exasperação da pena na fase intermediária
por não observar a fração paradigma de 1/6.

Para melhor compreensão,
analiso os cálculos separadamente.

Antes, porém, registro que
o preceito secundário do tipo penal
da ameaça (art. 147,
caput
, do CP)
comina pena de detenção, de
1 a 6 meses,
ou
multa.

Ou seja, as penas não são cumulativas, de modo que
excluo a aplicação conjunta realizada pel
o
juízo de orige
m para
afastar a pena pecuniária e
avaliar a pena privativa de liberdade, por
ser
medida
mais adequada
e proporcional
.

Do crime de ameaça tendo como vítima o Sr. Haroldo

Na primeira fase,
ante
a
neutralidade das
circunstâncias judiciais
, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal, isto é,
em
1 mês de detenção.

Na segunda fase,
em que pese o juízo de primeiro grau ter reconhecido duas agravantes, aplicou apenas a circunstância
de ter o réu
praticado o crime contra pessoa maior de 60 anos (
art. 61, II,
“
h
”
, do CP
),
exasper
ando
a pena em 1 mês
e
transformando-a
,
provisoriamente
,
em
2 meses de detenção.

Registro que, p
or força d
o brocardo do
non reformatio in pejus

(art. 617 do CPP)
, deixo de aplicar as duas circunstâncias e atenho-me à
proporcionalidade.

De fato,

a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que não foi identificada nos autos, uma vez que o aumento em 1/2 na segunda fase se deu, tão somente, pela existência da agravante reconhecida contra o réu, sem nenhuma outra justificativa
(STJ,
AgRg
no HC n. 982.383/DF,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025
).

Por essa
s
raz
ões
, redimensiono a pena intermediária para 1 mês e 5 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e
de diminuição
, torno-a definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.

Do crime de ameaça tendo como vítima a Sra. Rosa

No cálculo dosimétrico d
o crime praticado contra a Sra. Rosa, avó do apelante, o juízo de primeiro grau procedeu da mesma
forma, com a diferença de que
, na segunda fase,
exasperando em dobro a pena,
fez incidir apenas
a agravante do
art. 61, II,
“
f
”
, do CP
(
prevalência de relações domésticas)
.

Desse modo
,
para evitar tautologia,
com remissão aos fundamentos do cálculo dosimétrico
anterior
,
por se tratar de situação idêntica, redimensiono a pena definitiva
para
1 mês e 5 dias de detenção
.

P
or forç
a
do
concurso formal impróprio
(
CP, art. 70, parágrafo único
,
in fine
)
,
totaliza-se
a pena
em 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto (art. 33
, § 2º, “a”, do CP)
,
sendo inviável a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s

em casos de
grave ameaça à pessoa e em contexto de
violência doméstica
, nos termos
do art. 44, I, do CP e
Súmula n. 588
do STJ
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

para
excluir a pena pecuniária
,
readequar a fração de aumento das circunstâncias agravantes e ajustar a dosimetria à regra do concurso formal impróprio (CPP, art. 70, parágrafo único,
in fine),
redimensionando a pena privativa de liberdade para 2 meses e 10 dias de detenção,
em
regime aberto,
em
disso
nância ao parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025